Tribunal: TJPA
Processo: 0000889-09.2010.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10258 - Licenças / Afastamentos
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000889-09.2010.8.14.0043

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTEL

APELADO: JOSIANE PALHETA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO POR 60 DIAS, TOTALIZANDO 180 DIAS. LEI Nº 11.770/2008. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRORROGAÇÃO AUTORIZADA PELA EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (ART. 31, XII). PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO.

1.

Ainda que a Lei Municipal nº 786/2011 preveja o período da licença maternidade em 120 dias, a mesma norma não está adequada com o que preceitua a norma hierarquicamente superior, não podendo, portanto, uma lei municipal restringir os efeitos de uma norma constitucional de eficácia plena.

2.

Não obstante a Carta Magna de 1988 preveja licença gestante de 120 (cento e vinte) dias, há que se considerar como período mínimo, pois a intenção do constituinte é, e sempre foi, no sentido de proteger a maternidade, parte integrante do núcleo intangível constitucional.

3.

Recurso conhecido e desprovido, e em Remessa necessária mantenho a sentença, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos em comento de APELAÇÃO CÍVEL interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Portel, que nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PORTEL – IMPP E DO PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEL, concedeu a segurança pleiteada para declarar a nulidade do ato que restringiu o período de licença-maternidade a 120 dias, determinando a sua extensão para 180 dias, com amparo no artigo 7º e 8º da Lei 11.770/2008.

A impetrante narra que ocupa o cargo de Auxiliar de Secretaria, lotada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Alcides Monteiro Rafael, sendo que no dia 18/07/2010 deu à luz ao seu filho, e assim, requereu, com fulcro na Lei n.º 11.770/08, junto a Secretaria de Educação do Município, ora Apelante e ao Instituto Municipal de Previdência de Portel – IMPP - a prorrogação de sua licença maternidade para 06 meses, o qual foi negado administrativamente.

O Juiz sentenciante concedeu a segurança pleiteada (ID 1817204 – Pág.1-4).

. Irresignado, o Município de Portel interpôs o presente Apelo, sob alegação de preliminar de inépcia da inicial com fulcro no art. 295, inciso I, no mérito, arguiu que o deferimento do pleito não possui amparo legal, tendo em vista que a Lei Municipal n.º 786/2011 resguarda apenas a licença maternidade por 120 dias, no mesmo sentido estabelecido pelo art. 7º inciso XVIII da Constituição Federal. Aduz, ainda, a inexistência de direito líquido e certo, uma vez que o município não dispõe de norma instituidora do programa garantindo a prorrogação da licença maternidade, tratando-se de norma facultativa e não obrigatória, por fim, arguiu a prescrição do direito de postular a prorrogação da licença, o que teria ocorrido dois meses após o nascimento da criança, descumprindo o disposto no art. 1º §1º da Lei n.º 11.770/2008 (ID Num.1817207 a ID 1817208 – Pág. 9).

Contrarrazões, pela manutenção da Sentença (ID 1817210 – Pág.1-9).

O recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo (ID 1829243 – Pág.1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, (ID 2056430 - Pág. 5), pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVEL.

A controvérsia recursal reside na possiblidade de aplicação imediata da Lei federal nº 11.770/2008, que prorroga os dias de licença maternidade por mais 60 (sessenta) dias, mesmo diante da ausência de norma municipal regulamentando a concessão do benefício estendido pelo citado dispositivo legal federal.

É incontroverso entre as partes o direito de licença a gestante da impetrante face o nascimento da criança J.P.R em 18.10.2010.

O que se discute é a possibilidade de prorrogação da licença em 60 (sessenta) dias a mais, na forma do Art. 1º da Lei federal nº 11.770/2008, que assim dispõe:

Art. 1º É instituído o Programa Empresa Cidadã, destinado a prorrogar por 60 (sessenta) dias a duração da licença-maternidade prevista no inciso XVIII do caput do art. 7º da Constituição Federal.

1º A prorrogação será garantida à empregada da pessoa jurídica que aderir ao Programa, desde que a empregada a requeira até o final do primeiro mês após o parto, e concedida imediatamente após a fruição da licença-maternidade de que trata o inciso XVIII do caput do art. 7º da Constituição Federal.

2º A prorrogação será garantida, na mesma proporção, também à empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança.

Art. 2º É a administração pública, direta, indireta e fundacional, autorizada a instituir programa que garanta prorrogação da licença-maternidade para suas servidoras, nos termos do que prevê o art.1º desta Lei.

Em verdade, a Lei Federal nº 11.770/2008 foi editada justamente para garantir efetividade à finalidade da norma constitucional prevista no art. 7º, XVIII da CF/88, que visa a proporcionar a convivência entre mães e filhos durante o período de vida em que é mais necessária: a primeira infância.

Nesse diapasão, como bem pontuou o
parquet
, “
afasta-se a arguição de inépcia da inicial por falta de amparo legal, considerando a auto aplicabilidade da Lei n.º 11.770/2008
”.

Assim, ainda que conste na referida lei que a Administração Pública está
autorizada
a prorrogar a licença maternidade para 180 (cento e oitenta) dias, o que poderia induzir o intérprete a presumir como sendo mera faculdade conferida à Administração, tal questão, por atender a comandos constitucionais fundamentais, constitui
poder-dever,
de forma

que não merece prosperar a alegação de ausência de regulamentação legal, pois,
in casu
, não poderia a eficácia dos direito fundamentais ficar ao dispor da boa vontade do legislador municipal.

Nesse sentido a Constituição do Estado, pela Emenda Constitucional nº 44, de 09 de março de 2009, publicada no DOE Nº 31.374, de 10/03/2009, promoveu a duração da Licença Maternidade em todo Estado do Pará passou para 180 (cento e oitenta) dias. Vejamos:

Art. 31. O
Estado e os Municípios
asseguram aos servidores públicos civis, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos;

(...)

XII - licença à gestante, ou à mãe adotiva de criança de até oito meses de idade, sem prejuízo da remuneração e vantagens, com duração de cento e oitenta dias.

Desta forma, ainda que a Lei Municipal nº 786/2011 preveja período da licença maternidade em 120 dias, a mesma norma não está adequada com o que preceitua a norma hierarquicamente superior, não podendo, portanto, uma lei municipal restringir os efeitos de uma norma constitucional de eficácia plena.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. CONTRATO TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA DE GESTANTE. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PROTEÇÃO À MATERNIDADE. PRAZO DE 180 DIAS PARA GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE NO ESTADO DO PARÁ ENCONTRA-SE PREVISTO NO ART. 31, XII DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRAZO RESPEITADO. DISPENSA LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordamos Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Desembargadora EZILDAPASTANAMUTRAN Relatora (4217541, 4217541, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12)

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE.
CONTRATO TEMPORÁRIO ENCERRADO. DISPENSA ARBITRÁRIA E SEM JUSTA CAUSA. VEDAÇÃO. ART. 10, II, B DO ADCT. ESTABILIDADE PROVISÓRIA CONFIGURADA. DIREITO À REINTEGRAÇÃO. 1- As servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até 5 (cinco) meses após o parto, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição do Brasil. Precedentes do STJ e STF; 2- O contrato de trabalho da impetrante foi encerrado tão somente em razão do término do ano letivo de 2014, portanto, o caso em tela se enquadra no art. 10, inc. II, alínea ?b?, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, pelo qual é vedada a dispensa de servidora grávida apenas por dispensa arbitrária e sem justa causa;
3- Confirmada a licença maternidade concedida à impetrante, pois em consonância com a Lei Federal nº 11.770 de 9-9-2008, com alteração da Lei Federal nº 13.257 de 8-3-2016, e com a decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0013983-33.2010.814.0051, onde foi reconhecido o direito à ampliação da licença maternidade de 120 (cento e vinte) para 180 (cento e oitenta) dias, às servidoras da educação da rede pública municipal de Santarém;
4- Sentença mantida em Reexame Necessário. (2018.00946759-39, 187.022, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-15)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL ?
MANDADO DE SEGURANÇA ? PRORROGAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE POR 60 (SESSENTA) DIAS - EMENDA CONSTITUCIONAL N° 44/2009 - SERVIDORAS ESTADUAIS TEM DIREITO À LICENÇA MATERNIDADE PELO PRAZO DE 180 DIAS
? INCLUÍDAS AS SERVIDORA MILITARES - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA? SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo expressa limitação pela lei, impertinente interpretá-la de forma restritiva e prejudicial, devendo ser estendido o direito à licença maternidade por 180 dias às servidoras militares. 2. O STF já entendeu que? demonstrada a proteção constitucional às trabalhadoras em geral, prestigiando-se o princípio da isonomia, não há falar em diferenciação entre servidora pública civil e militar. 3. À unanimidade, nos termos do voto do relator recurso desprovido. Em Reexame Necessário sentença confirmada. (2015.03420072-68, 150.903, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-08-31, Publicado em 2015-09-16)

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE SANTARÉM
. LICENÇA MATERNIDADE. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 97 DA LEI MUNICIPAL Nº 18.320/2009. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O prazo dessa licença à servidora gestante foi alterado para cento e oitenta dias, demonstrando a relevância desse período de seis meses para que a mãe fique em dedicação exclusiva à amamentação do filho, sem exercer qualquer outra atividade que prejudique a ininterruptividade da alimentação da criança, o que ocorre no cumprimento da jornada de trabalho no serviço público.
2. A licença à gestante configura-se ato administrativo vinculado, ou seja, a lei estabelece os requisitos e condições para a realização válida do mesmo. 3. O administrador não possui liberdade para escolher e determinar o que seja requisito para a concessão da referida licença. 4. À unanimidade, em sede de Reexame de Sentença, confirmar a Sentença em sua integralidade, nos termos do voto da Exma. Desª. Relatora.” (Nº Acórdão: 140434. Relator: Maria Filomena de Almeida Buarque. 3ª Câmara Cível Isolada. Data de Publicação: 17/11/2014).

De mais a mais, não obstante a Carta Magna de 1988 preveja licença gestante de 120 (cento e vinte) dias, há que se considerar como período mínimo, pois a intenção do constituinte é, e sempre foi, no sentido de proteger a maternidade, parte integrante do núcleo intangível constitucional.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos, tudo no limite da fundamentação lançada. Em Remessa Necessária, mantenho a sentença.

É o voto.

P. R. I.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/07/2022